Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004304-87.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 050.996.151-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLA REGIANE RIBEIRO SOUZA - CPF: 044.755.881-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que fixou a pena definitiva em 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ou redução do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) estabelecer se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
em crimes praticados no âmbito da Lei n. 11.340/2006; e (
iii
) determinar se o aumento de pena aplicado na segunda fase da dosimetria é proporcional e devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal colhida, especialmente o depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por elementos materiais e testemunho presencial indireto, comprova autoria e materialidade do crime de ameaça.

4.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória quando harmônica com demais elementos dos autos, dada a natureza clandestina dessas infrações.

5.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção do agente de executar o mal.

6.
A aplicação do princípio
in dubio pro reo
não se justifica quando o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, como no caso concreto.

7.
A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não integra o tipo penal do art. 147 do Código Penal e sua aplicação conjunta com o procedimento da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1197 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
O aumento de 100% da pena-base na segunda fase da dosimetria, pela agravante reconhecida, é desproporcional e carece de fundamentação específica que o justifique.

9.
Na ausência de motivação concreta, a fração de aumento decorrente de agravante deve observar o parâmetro de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2.
O crime de ameaça consuma-se com a mera capacidade da conduta de incutir temor sério na vítima, sendo irrelevante a efetiva realização do mal prometido.
3.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
em delitos praticados sob a égide da Lei n. 11.340/2006.
4.
A fração mínima de 1/6 deve ser aplicada à agravante quando ausente fundamentação específica para exasperação superior do
quantum
de aumento.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33, § 2o, “c”; 61, II, “f”; 147. Lei n. 11.340/2006, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025, DJEN 26/9/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.961.811/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, Tema Repetitivo 1197; STJ, REsp n. 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/4/2025, DJEN 11/4/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

S
.
R
.
O
.
C
.
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara
Criminal
da Comarca de Cáceres-MT, que julgou
procedente a pretensão punitiva para condená-lo
pela prática do crime de ameaça (a
rt
.
147,
caput
, c
/c
art
.
61, inciso II,
“
f
”
, do Código Penal
)
, com as implicações da Lei no 11.340/2006
,
aplicando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O apelante, nas razões recursais
(
ID
.

315415416
)
, postula
sua absolvição,
sob a alegação de insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente,
o afastamento
da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
ou a redução do
quantum
de aumento aplicado para a agravante na segunda fase do cálculo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

315415421
)
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio d
o parecer
d
a

Dr
a
.

Silvana Correa Vianna

(
ID
.

325078369
)
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 07h30min, no pátio do Hospital
Quality
, localizado na Rua Sepotuba, no 122, Bairro Cavalhada I, na cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-esposa, conduta perpetrada em decorrência da relação de afeto havida entre ambos.

Segundo apurado, vítima e
o
acusado
foram casados por aproximadamente 6 (seis) anos e possuem uma filha em comum, estando separados à época dos fatos. N
o dia dos fatos
,
o apelante
foi ao local de trabalho da vítima e, lá estando, interpelou-a acerca do motivo pelo qual excluíra seu perfil na rede social Facebook, oportunidade em que passou
a ameaçá-la, dizendo-lhe
“
se estiver com outra pessoa, vou lhe matar e mato o outro também
”
.

A
materialidade
do delito narrado na denúncia fic
ou
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID.
315415350
)
,
Termo de Representação Criminal

(ID.
315415356
, p. 1
4
)
,
Formulário Nacional de Avaliação de Risco

(ID.

315415356
, p.
16/19
)
, Relatório Policial
(ID.
315415365
)
,
bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

Quanto à autoria
, embora
a defesa técnica
negue a prática delitiva,
alegando
ausência de provas
,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra, de maneira firme e consistente, o contrário. Não se extraem, dos argumentos defensivos, elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque a prova colhida em juízo revela, de forma suficiente, que o apelante é o autor do delito em análise.

Quando inquirida pela autoridade policial
(ID.
315415356
, p.
5/6
)
,

a vítima afirmou que
no dia dos fatos estava separada do apelante e este se dirigiu até
o
seu
local de trabalho para tirar satisfação
acerca
do
motivo pelo qual
teria excluído a rede social
Facebook
e, na oportunidade, a ameaçou de morte, dizendo que “s
e estiver com outra pessoa, vou lhe matar e mato o outro também
”.

A vítima
C
.
R
.

R
.
S.
, em seu depoimento judicial (ID.
315415410
), narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que

o apelante
foi até seu local de trabalho, com ânimo alterado, perguntando
o
motivo
pelo qual
excluiu a rede social
Facebook
e
a ameaçou, dizendo que
“
s
e estiver com outra pessoa, vou lhe matar e mato o outro também
”
,
e ainda que “se não ficar comigo não fica com mais ninguém”. Esclareceu que depois dos fatos mudou sua residência para a cidade de Tangará da Serra, porque ficou com medo do apelante.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Tal entendimento decorre da própria natureza desses delitos, que geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna a palavra da vítima elemento probatório de suma importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025. (REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Ementa. Direito processual penal. Agravo regimental. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Cerceamento de defesa. Exame de corpo de delito. Desentranhamento de documentos. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos e ausência de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.

3. Decisão agravada fundamentou-se na irrelevância dos documentos desentranhados, na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e na suficiência da prova oral para comprovação da materialidade e autoria delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por contravenção penal de vias de fato; e (
ii
) o desentranhamento de documentos configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando
corroborada por outros elementos dos autos, independentemente de exame de corpo de delito.

6. A contravenção penal de vias de fato não exige vestígios físicos, sendo a materialidade comprovada por outros meios, como depoimentos e prova testemunhal.

7. O desentranhamento de documentos foi considerado legítimo, pois os elementos eram irrelevantes ao objeto da ação penal e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima, além de não causarem prejuízo à defesa.

8. A defesa teve oportunidade de mencionar e ler os documentos desentranhados durante o interrogatório do réu, não havendo comprovação de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando em harmonia com outros elementos dos autos
.

2. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por outros meios probatórios.

3. O desentranhamento de documentos irrelevantes e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima não configura cerceamento de defesa, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 158, 231 e 400-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 893.637/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.961.811/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No mesmo sentido
,
é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006 E 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (“STALKING”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo nas condutas atribuídas ao recorrente, ou se seria caso de absolvição por ausência de prova ou atipicidade material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório investigativo, e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O dolo do agente evidencia-se pelo descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência das quais estava ciente, bem como pela conduta reiterada de vigiar, seguir e intimidar sua ex-companheira, configurando perseguição no sentido do art. 147-A do CP.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, assume especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação.
2. Configura dolo, ao menos eventual, a conduta de quem, ciente de decisão judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, voluntariamente se coloca em situação de descumprimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e XL; CP, art. 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.2.2024.

(N.U 1000348-12.2025.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

A testemunha Guilherme
Henrique
Scarpasse
, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, declarou que trabalhava com a vítima por ocasião dos fatos e presenciou quando ela conversou com o apelante do lado de fora do hospital e, embora tenha afirmado que não ouviu o teor da conversa, pode observar que discutiam e quando ela retornou ao trabalho, foi direto ao banheiro e percebeu que ela
estava abalada e
havia chorado.

Ademais, cumpre destacar que o crime de ameaça, previsto no art
.
147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se
quando
a vítima toma conhecimento da ameaça, sendo irrelevante a intenção real do agente de concretizá-la. O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que são perturbadas pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional.

Em tal contexto, o que se exige para a configuração do tipo penal é que a conduta do agente seja idônea a incutir temor sério e concreto na vítima, abalando sua tranquilidade psíquica, e não a efetiva execução do mal prometido, de sorte que a mera alegação de ausência de intenção real de cumprimento da ameaça não descaracteriza o delito.

No caso em análise, a vítima declarou expressamente que sentiu medo real das ameaças proferidas pelo apelante,
inclusive, mudando de cidade,
o que é suficiente para a configuração do delito.

O apelante, por sua vez, em seu
interrogatório
policial
optou por permanecer calado e, mesmo intimado da designação da audiência de instrução, não compareceu ao ato
de forma que,
também
nesta fase não foi ouvido
.

Ademais, a negativa de autoria
alegada pela defesa técnica do apelante
, isolada nos autos e contrária ao conjunto probatório, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, mormente quando confrontada com a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existe dúvida razoável sobre a existência do fato ou sua autoria. O referido princípio só tem aplicação quando há incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não se verifica no caso em análise, em que o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como presentes os elementos do tipo penal previsto no art
.
147 do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Subsidiariamente, pugna a defesa pelo afastamento da agravante prevista no art
.
61, II,
“
f
”
, do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
, uma vez que o rito processual da Lei no 11.340/2006 já pressupõe que o delito foi cometido com prevalência de relações domésticas.

Tal pleito, contudo, não merece
prov
imento.

A agravante
prevista
no art
.
61,
II,
“
f
”
, do Código Penal
, visa tratar com maior rigor os atos delitivos praticados com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou com violência contra a mulher,
conforme se vê da transcrição abaixo
:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II - ter o agente cometido o crime:

[...]

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
[...].

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo 1197 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
.”
.

Ademais, por certo, a circunstância agravante
supramencionada
não integra o tipo penal de ameaça, não se tratando, portanto, de elementar do crime.

N
esse
sentido, já
se manifestou
este Tribunal de Justiça
, conforme se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2. O crime de ameaça se consuma com a simples capacidade de a conduta intimidar a vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.

3.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
quando o tipo penal originário não possui como elementar o contexto de violência doméstica.

(...).
(N.U 1002940-64.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, FIRME E AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHO PRESENCIAL QUE CONFIRMOU A VERSÃO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA E OBJETIVA QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL DA AMEAÇA (ART. 147 DO CP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

(...)

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.”

“2.
A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal possui natureza objetiva e não integra o tipo penal da ameaça (art. 147 do CP), podendo ser aplicada de forma autônoma.”

“3. A negativa genérica do réu, desacompanhada de respaldo probatório, não tem o condão de afastar a prova firme dos autos.”

“4. A ausência de laudo pericial em casos de vias de fato não impede a condenação, desde que outros meios de prova demonstrem a agressão.”

Dispositivos relevantes citados:

(...).
(N.U 1005430-17.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Com efeito, a Lei no 11.340/2006 estabelece um procedimento especial e medidas protetivas específicas para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem, contudo, alterar os tipos penais ou suas circunstâncias agravantes.

A agravante prevista no art
.
61, inciso II,
“
f
”
, do Código Penal, por sua vez, visa tratar com maior rigor os atos delitivos praticados com prevalência de relações domésticas, sendo perfeitamente compatível com o procedimento especial da Lei Maria da Penha.

Ressalte-se que a própria Lei no 11.340/2006, em seu art
.
43, alterou a redação da alínea
“
f
”
do inciso II do art
.
61 do Código Penal, incluindo a expressão
“
ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”
, o que demonstra a clara intenção do legislador de recrudescer o tratamento dado aos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, inclusive mediante a aplicação da referida agravante.

Destarte, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art
.
61, II,
“
f
”
, do Código Penal em conjunto com o procedimento especial da Lei no 11.340/2006, devendo ser mantida a circunstância agravante reconhecida na sentença condenatória.

Por fim, pugna a defesa pela redução da fração de incidência da agravante para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, argumentando que, segundo entendimento jurisprudencial,
cada agravante implica um aumento de 1/6 sobre a pena-base
,
tese esta que merece acolhimento
.

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau, após fixar a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, na segunda fase da dosimetria, reconhece
ndo
a presença da agravante prevista no art
.
61, II,
“
f
”
, do Código Penal, elevou a reprimenda para 2 (dois) meses de detenção, o que representa um acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a pena-base.

Verifica-se, portanto, que o aumento operado pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria foi desproporcional e carece de fundamentação específica que justifique tal exasperação, uma vez que dobrou a pena anteriormente fixada sem apresentar motivação idônea para tanto.

Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, na ausência de fundamentação específica, o aumento decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes deve observar
a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por ser a fração mínima prevista para as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que reformou parcialmente a sentença condenatória, reduzindo a pena do réu de 8 para 7 anos de reclusão e de 800 para 700 dias-multa, em razão de ilegalidade no cálculo dosimétrico.

2. O Tribunal de origem considerou desproporcional o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, que foi de 2 anos de reclusão, em comparação com a pena-base, que foi elevada em 6 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

3. O Ministério Público alega violação do art. 61, I, do Código Penal, sustentando que não há ilegalidade no aumento de pena decorrente da
multirreincidência
do réu e requer o restabelecimento da sentença que aplicou a fração de 1/3 para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena em razão da
multirreincidência
do réu no patamar de 1/6 é ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
O acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida
.

7.
Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, que aplicou a fração de 1/6 para a agravante da reincidência
, mesmo diante das diversas condenações do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Ressalte-se que, embora o magistrado sentenciante possua discricionariedade para fixar o
quantum
de aumento decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes, tal discricionariedade não é absoluta e deve ser exercida dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo imprescindível a apresentação de fundamentação idônea e específica para justificar eventual exasperação em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a reconhecer a presença da agravante prevista no art
.
61, II,
“
f
”
, do Código Penal, sem apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse o aumento da pena em 100% (cem por cento), o que
evidencia
manifesta desproporcionalidade na dosimetria realizada.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o redimensionamento da pena imposta ao
apela
nte, para que o aumento decorrente da agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria seja fixado
na fração
de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Desse modo, partindo-se da pena-base fixada em 1 (um) mês de detenção, e aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante
reconhecida
, a pena intermediária deve ser estabelecida em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a qua
l
torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena
, nos termos do art
.
33, § 2o,
“
c
”
, do Código Penal.

Diante do exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
S
.
R
.
O
.
C
.

e
,
no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
modificar a fração de aumento da segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento de agravante e, por consequência,
redimensionar
su
a pena
definitiva para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença
condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025